Tribunal: TJES
Processo: 5015180-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Servidão; Intimação / Notificação; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015180-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: PATRICIA BERTULANI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. SERVIDÃO DE MINERODUTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESFAZIMENTO OU REALOCAÇÃO DA OBRA. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, na qual se discute a responsabilidade civil decorrente de supostos danos ocasionados por obra de mineroduto instalada em imóvel ocupado pela autora, bem como o pedido de desfazimento ou realocação da estrutura, tendo o juízo de origem rejeitado as prejudiciais de prescrição e decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de reparação civil por danos materiais e morais decorrentes da instalação do mineroduto; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de exigir o desfazimento ou a modificação da obra, à luz do art. 1.302 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida possui natureza indenizatória fundada em responsabilidade civil, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de demanda ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado.

Pelo princípio da
actio nata
, o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano e de suas consequências, o que, no caso concreto, se deu em agosto de 2012, conforme admitido pela própria autora.

Proposta a ação apenas em agosto de 2022, verifica-se o transcurso de prazo superior a três anos, caracterizando-se a prescrição da pretensão reparatória.

A invocação do caráter perpétuo do direito de propriedade não afasta a incidência da prescrição sobre a pretensão indenizatória, que nasce com a consolidação do dano e não se confunde com direito real.

Não se configura obrigação de trato sucessivo, pois a consolidação da obra e a ciência do suposto dano fixam o termo inicial da contagem prescricional, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

O pedido de desfazimento ou realocação da obra encontra-se sujeito ao prazo decadencial de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil, contado da conclusão da obra.

Consolidada a instalação do mineroduto há mais de uma década, resta fulminado o direito potestativo de exigir a alteração ou demolição da estrutura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reparação civil decorrente de danos causados por obra de mineroduto promovida por pessoa jurídica de direito privado submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado da ciência inequívoca do dano.

O caráter perpétuo do direito de propriedade não afasta a prescrição da pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil.

O direito de exigir o desfazimento ou a modificação de obra está sujeito ao prazo decadencial de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil, contado da conclusão da obra.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 1.302 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 487, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 144.330/AC; TJMG, Apelação Cível nº 1.0470.16.007340-4/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Desª Cláudia Maia, j. 31.05.2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0549.16.002372-3/001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015180-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO
:
PATRICIA BERTULANI

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em razão da decisão de id. 76130593, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada por
PATRICIA BERTULANI
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão saneadora por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Reitera a tese de ilegitimidade ativa da agravada, por não deter a propriedade do imóvel em litígio.

Defende, outrossim, a ocorrência da decadência do direito de pleitear a alteração da obra e a prescrição da pretensão de reparação civil.

Aponta o perigo de dano na continuidade do feito, que poderá culminar na produção de prova pericial complexa e dispendiosa, antes da análise definitiva de questões que podem levar à extinção do processo.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada, extinguindo o feito.

Decisão de id. 15982252 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 16515457).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ab initio
, registro que o recurso foi parcialmente conhecido na decisão liminar, restando limitada a análise colegiada às prejudiciais de prescrição e decadência, dada a ausência de urgência quanto à legitimidade ativa no presente momento processual.

Portanto, o cerne da insurgência recursal reside no reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação civil decorrente de supostos danos causados por obra de mineroduto no imóvel ocupado pela agravada, bem como de sua possível realocação.

Quanto às questões controvertidas, o juízo de origem assim se manifestou:

(...)

I. DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A parte ré suscitou, como prejudiciais de mérito, a decadência da pretensão relativa à pretendida realocação do mineroduto instalado no imóvel serviente e a prescrição do pleito indenizatório, nos termos dos artigos 1.302 e 206, § 3º, V, ambos do Código Civil.

Ocorre que, a causa de pedir da obrigação de fazer em nada se relaciona com direito de vizinhança, sendo inaplicável, na hipótese em exame, a regra do artigo 1.302 do Código Civil. Do mesmo modo, o pleito indenizatório não se refere às edificações na faixa de domínio, mas à inutilização completa do bem em referência.

Entrementes, de se pontuar que os pedidos de desfazimento da obra e de indenização foram formulados como consequência lógica do pedido de obrigação de fazer, fundado no direito de propriedade, que não se perde pelo não uso, mas somente pela vontade do dono ou por disposição expressa de lei, nas hipóteses de perecimento da coisa, desapropriação ou usucapião.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES E INDENIZAÇÃO POR LUCROS NÃO PERCEBIDOS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º DO NCPC.1- Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, quando a prescrição foi objeto de discussão pelas partes em sede de contestação e impugnação. 2- O indeferimento de produção de prova dispensável para o deslinde do feito não caracteriza cerceamento de defesa. 3- 'O direito de propriedade é perpétuo, extinguindo-se somente pela vontade do dono, ou por disposição expressa de lei, nas hipóteses de perecimento da coisa, desapropriação ou usucapião. Neste último caso, a perda da propriedade se opera em decorrência da prescrição aquisitiva, mas não em função do prazo estabelecido no art. 177 do Código Civil'. ( REsp 144330/AC). 4- 'Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.' (Art. 1.245, § 2º, Código Civil)."(TJMG, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível 1.0470.16.007340-4/001, Relª Desª Cláudia Maia, pub. Em 31/05/2019). (g.m.).

Assim sendo, a hipótese é de rejeição das prejudiciais de mérito.

Pois bem.

A presente demanda não discute as condições da servidão ou a indenização original, já recebida pela autora, mas sim a reparação oriunda da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC) por supostos danos causados por intervenções que teriam extrapolado o acordo.

Lado outro, em se tratando de pretensão de reparação civil contra pessoa jurídica de direito privado, como a SAMARCO, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Pelo princípio da
actio nata
, referido prazo tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da violação e de suas consequências.

No caso concreto, a própria agravada admite ter identificado a suposta irregularidade em agosto de 2012, época em que promoveu interpelação judicial específica sobre o ocorrido.

Dessa forma, o termo inicial da contagem do prazo trienal fixou-se em agosto de 2012. Tendo a ação principal sido distribuída apenas em agosto de 2022, evidencia-se o transcurso de 10 (dez) anos, prazo este que suplanta em muito o triênio legal.

A respeito, confira-se o aresto que segue:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRIMEIRO RECURSO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CODEMIG - ACOLHIMENTO - SEGUNDO RECURSO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - EMPRESA PRIVADA -
PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL
- TRANSCURSO DO PRAZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos Decretos expropriatórios, a responsabilidade da Codemig, no empreendimento do mineroduto Minas-Rio, limita-se a promover a desapropriação, a constituição de servidão e a ocupação da área na qual se constituiu a servidão administrativa. 2. Demonstrado que os danos alegados pela parte autora foram provenientes de condutas imputadas à empresa Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A., responsável pela execução da obra e pelas intervenções no imóvel, objeto da servidão, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da CODEMIG é medida que se impõe. 3. Preliminar acolhida. 4.
Considerando que a indenização que busca o autor é oriunda da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e não das restrições decorrentes dos atos do Poder Público na servidão administrativa, inaplicável o prazo prescricional previsto no art. 10, § único, do Decreto-lei nº 3.365/41
. 5.
No caso concreto, remanescendo no polo passivo empresa privada, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.
6. Segundo recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00237235720168130549 Rio Casca 1.0549.16.002372-3/001, Relator.: Des .(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

Deve-se ressaltar que não prospera a tese de perpetuidade fundada no direito de propriedade para fins indenizatórios. Uma vez consolidada a obra e havendo ciência do dano, a pretensão reparatória surge de imediato.

Também não há que se falar em obrigação de trato sucessivo para afastar a fluência do prazo prescricional porque o seu termo
a quo
é a ciência do dano causado, sob pena de perenizar de uma situação em clara afronta ao princípio da segurança jurídica.

Desta forma, operou-se a prescrição trienal. A circunstância de o dano decorrer de uma servidão ou ocupação de terreno não transmuda a natureza da pretensão indenizatória em direito real perpétuo.

Com efeito, os pedidos relacionados aos danos ocasionados à propriedade da autora em razão do suposto dano causado pela obra do mineroduto e os danos morais dele decorrentes estão prescritos.

Ademais, quanto ao direito de exigir o desfazimento da obra ou a modificação da passagem, o art. 1.302 do Código Civil estabelece o prazo decadencial de ano e dia após a conclusão da obra. Tendo a estrutura sido consolidada há mais de uma década, falece à autora o direito potestativo de exigir a demolição ou alteração física da instalação por simples direito de vizinhança.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,
LHE
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, no mérito, julgar improcedente o pedido autoral, acolhendo a prejudicial de prescrição quanto ao pedido indenizatório, bem como para acolher a prejudicial de decadência quanto ao pleito de obrigação de fazer consistente no desfazimento/realocação da obra instalada há mais de dez anos, nos termos do art. 487, II, CPC.

Com o julgamento, a autora foi integralmente sucumbente, razão pela qual a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)